Tribunal: TJMT
Processo: 1041653-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041653-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.313.141-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO CUJA REVISÃO É PLEITEADA NOS AUTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência informacional do consumidor, que não possui a cópia do contrato cuja revisão é pretendida nos autos, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira demandada apresente o instrumento contratual e possibilite a solução do litígio. Art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, indeferiu a petição inicial para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, pelo descumprimento da determinação de juntada do contrato de mútuo cuja revisão é pleiteada nos autos.

O apelante alega, em síntese, que a exigência imposta na origem é descabida, dada a imposição legal de inversão do ônus da prova em prol do consumidor, prevista no art. 6o, VIII do CDC, de forma que compete à instituição financeira a apresentação do contrato de mútuo consignado, sobretudo por não ter fornecido a cópia do instrumento no momento da contratação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o autor teve a petição inicial indeferida porque deixou de atender comando judicial de emenda, que lhe ordenava a juntada do contrato de empréstimo consignado cuja revisão é postulada nos autos.

O pedido de anulação merece deferimento.

Isso porque, em se tratando de relação consumerista, incide na hipótese o direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, instrumentalizada na
inversão do ônus probatório em seu favor
, disciplinada no art. 6o, VIII do CDC,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências”

Dada a verossimilhança da alegação de existência de relação contratual, revelada pelo extrato de consignações apresentado no id. 96142993, que indica os descontos efetuados pela demandada, bem como a hipossuficiência informacional do consumidor, tenho como aplicável o dispositivo consumerista, de forma que competirá à instituição financeira a apresentação do contrato celebrado entre as partes.

A título elucidativo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIENCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. Na responsabilidade por vício do serviço, a inversão do ônus da prova é ope judices, dependendo de decisão judicial a respeito, cabendo às rés, portanto, a prova de que inexiste vício no produto. A inversão do ônus da prova, contudo, por ser regra de instrução, deve ser determinada no saneamento da demanda ou, acaso não seja, deferida de forma a garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução probatória.
2. O art. 6o, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério o juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1o, do CDC.
Possibilita-se, assim, o seu conhecimento de ofício, sendo que "cabe às instâncias ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de hipossuficiência do consumidor na relação de consumo (art. 6o do CDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova
". 3. Sendo possível a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação, por estar o feito nas instâncias ordinárias, bem como por ser a inversão do ônus da prova matéria de ordem pública e interesse social cognoscível de ofício, conclui-se pela necessidade de cassação da sentença para que seja possível assegurar ao réu, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
.”

(TJ-MG - AC: 10027100012627002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença impugnada
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a inversão do ônus probatório em relação à apresentação do contrato cuja revisão é pleiteada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021